Tribunal: STF
Processo: ADI 1044
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº
5745, de 20.7.1993, do Estado do Maranhão, inciso I e  anexo  I do
art.  1º.  Situação  funcional  de  servidores  do  extinto Tribunal
de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Maranhão.
Aproveitamento de  cinco  Auditores  do  Tribunal  extinto,  no
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em virtude de  emenda de
origem legislativa ao projeto de lei do  Executivo. 3. Não  há
qualquer iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. Relevância dos
fundamentos  da  ação  direta  de   inconstitucionalidade.
"Periculum in mora" caracterizado.  Medida  cautelar  deferida. 4.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pela extinção do processo
sem julgamento do mérito e, caso ultrapassada a preliminar argüida,
pela procedência da ação. 5. Preliminar de não conhecimento da ação
afastada. Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do inciso I e anexo I do art. 1º da Lei nº
5745, de 20.7.1993,  do Estado  do  Maranhão.